Tribunal: CARF
Processo: 19985.723522/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723522/2019-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO LUIZ URSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RETENÇÃO NA FONTE.
Há responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias se o próprio diretor tinha poder de gestão - retenção e recolhimento
do IRPF.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N. 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N. 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.757, de 14 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 19985.720662/2020-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723522/2019-93
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723522/2019-93

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 96.221,79 e acréscimos legais conforme
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No caso em tela, a glosa foi motivada pelo seguinte motivo:
Não acatamos o IRRF por falta de comprovação dos recolhimentos. O contribuinte é
administrador da fonte pagadora 05.203.407/0001-30 - TMT DO BRASIL LTDA
conforme cadastro CNPJ da Receita Federal. De acordo com o art. 723 do Regulamento
do Imposto de Renda/1999 é solidariamente responsável com o sujeito passivo pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte..
Na Impugnação, alegou o contribuinte que – resumo com base na decisão da
DRJ:

ocorreu a nulidade absoluta da Notificação Fiscal de Lançamento no
2016/798375296673848, com fulcro no art. 38 da Lei no 6.830/80, por tratar-se de
aumento de tributos, animus de arrecadar, cujo poder é limitado ao fisco e não tratar-se
de cabimento, nem de responsabilidade do contribuinte;

não foram obedecidos os princípios constitucionais da isonomia, capacidade
contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, e houve excesso de exação fiscal;

a sua responsabilidade quanto ao recolhimento do imposto ocorre quando a fonte
pagadora não efetiva a retenção prevista na legislação tributária. Verificado que a fonte
pagadora não repassou os tributos devidos, excluída está a sua responsabilidade;

comprova-se suas alegações observando-se o Informe de Rendimentos extraído
da Declaração do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Exercício 2016, Ano-
Calendário 2015, bem como os créditos em sua conta corrente dos seus rendimentos
mensais líquidos creditados em todos os meses do ano 2015;

exerceu atividade contratual com vínculo empregatício nos moldes da
Consolidação das Leis do Trabalho, no cargo de Diretor de Controladoria, Tecnologia e
Informação na Empresa TMT do Brasil Ltda, CNPJ 05.203,407/0001-30, objeto da
retenção em tela, no período de 16/12/2002 a 21/09/2007;

a partir de 2006, o contribuinte fora nomeado "Administrador" e percebeu
rendimentos mensais, com descontos a título de Previdência Oficial, IRRF e outros,
sendo o líquido creditado em conta corrente, em todos os meses do ano-calendário
2016;

citando os art. 121, 123, 134 e 135 do CTN, a Lei no 10.406/2002, jurisprudência
e doutrina, afirma que o sócio/administrador só pode ser pessoal e exclusivamente
responsabilizado quando praticar uma das infrações catalogadas no art. 137 do CTN, ou
seja, quando a empresa deixa de recolher os impostos devidos, infringindo a lei o seu
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723522/2019-93

diretor. A empresa contribuinte existindo, é pessoalmente responsável, primeiramente a
empresa, depois o sócio-gerente e somente depois os demais sócios limitadamente;

a sociedade empresária será obrigada a responder, perante terceiros, pelos atos
praticados por seu administrador, restando a essa, porém, o direito de agir
regressivamente contra o mesmo, para reverter eventuais perdas e danos sofridos;

seja suspensa quaisquer exigibilidades inerentes, nos termos do art. 161, III do
CTN.
O Acórdão n. 101-008.986 julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário.
Em especial sobre a compensação do IRRF, escreveu a DRJ que a compensação
do IRRF na Declaração de Ajuste Anual somente é permitida se os rendimentos correspondentes
forem incluídos na base de cálculo do imposto nela apurado e se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
A exceção a essa regra ocorre quando o contribuinte é sócio, diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica a quem cabe a retenção, ocasião em que passa a ser o
responsável solidário pelo recolhimento, nos termos do art. 723 do RIR/1999, vigente à época, o
que ocorreu no caso em apreço.
Em análise ao que dos autos consta, verifica-se que o Comprovante de Rendimento
juntado à f. 14 do dossiê fiscal (processo no 10010.039212/0818-53), demonstra que o
sujeito passivo recebeu da fonte pagadora um total de rendimentos tributáveis no
montante de R$ 387.361,68, com IRRF de R$ 96.221,79.
Em consulta a DIRF emitida pela fonte pagadora acima citada referente ao ano-
calendário de 2015, código de receita 0588 (rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício), entregue em 02/05/2016, verifica-se que foram informados os mesmos
valores constantes no Comprovante de Rendimentos do interessado (f. 23 do dossiê
10010.022925/0917-60), bem como em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA (f. 16).
Contudo, tratando-se de rendimentos pagos a contribuinte sócio da empresa, no período
em apreço, nesse caso é também exigível a comprovação do recolhimento do IR
declarado como retido.
Sobre a responsabilidade dos sócios de pessoas jurídicas, salienta o Parecer
PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, de 14 de janeiro de 2009.
(...)
Desse modo, como a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF recai também,
solidariamente, sobre o responsável pela fonte pagadora, (...), motivo pelo qual mantém-
se a glosa efetuada.
Cientificado,
o
contribuinte
interpôs
Recurso
Voluntário.
Pede,
subsidiariamente, que seja afastada sua condenação ao pagamento de débito de IRRF, posto que
não pode ser responsabilizado, haja vista ter recebido valores com o desconto do imposto.
Requer, ao final, que as notificações sejam expedidas exclusivamente para os patronos.
Entende que não possui responsabilidade, posta sua ilegitimidade passiva. Que
quem sofreu a retenção não pode ser cobrado no lugar de quem sonegou o imposto. E, ao ser
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723522/2019-93

mantida a cobrança em tela, o Recorrente estará sendo obrigado a pagar o mesmo tributo duas
vezes, violando-se, dessa maneira, a regra proibitiva do bis in idem.
Junta declaração de pagamento da empresa TMT.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Tendo em vista que a ciência do Acórdão ocorreu em 24/05/2021, e o protocolo
do questionamento, em 23/06/2021, atesto a tempestividade.
Responsabilidade dos sócios de pessoas jurídicas. Retenção na fonte.
Alega o contribuinte que, no tocante à demonstração da retenção, acostou os
comprovantes do recebimento pela prestação de serviço do ano de 2016,
acompanhados pelos respectivos comprovantes de depósito bancário, nos quais
se constatam que o Recorrente recebia a quantia de R$ 23.942,65 (líquido), ou
seja, já com o desconto referente ao IRRF.
O Auto, em nenhum momento, aduz que não havia retenção. A questão está em
não haver recolhimento.
Inicialmente cabe trazer o entendimento sumulado do CARF de que não se pode
alegar a falta de responsabilidade pelo fato de que não houve recolhimento por
parte da fonte pagadora. Trata-se da Súmula CARF n. 12, aprovada pela 2a
Turma da CSRF em 2006:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Todavia, a questão aqui possui um ponto a mais: o Recorrente possuía poder de
direção na empresa, inclusive como se demonstra nas provas trazidas agora em
2a instância: Antonio Luiz Urso consta como Diretor Estatutário e também
como prestador de serviço.
O art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 assim dispõe:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723522/2019-93

Esta disposição vai ao encontro do art. 135, III do CTN, pois há
responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
se o próprio diretor tinha poder de gestão (retenção e recolhimento do IRPF).
O contribuinte possui responsabilidade pois, a grosso modo, não pode afirmar
que “não pode ser colocado no lugar de quem sonegou o imposto” se ele mesmo
possuía o dever de recolher, enquanto diretor. E, sem o imposto pago, não há
bis in idem.
Mantenho, portanto, a decisão de 1a instância.
Notificações em nome do advogado
Como já sumulado (Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em
03/09/2018), no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com isso, não assiste razão ao contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 71
DF CARF MF
Original